Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTESTADA. VALIDADE E REGULARIDADE CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Conforme breve relato, pretende a autora consumidora ver declarada a inexistência de débito cobrado pelo banco requerido, aduzindo que não firmou qualquer contratação com o Banco, que registrou anotação negativa em banco de dados em desfavor da autora, de forma ilícita. O réu, por sua vez, não nega a negativação do nome da consumidora, mas alega contratação legítima, mediante assinatura eletrônica da autora.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida na ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito cumulada com pedidos de tutela antecipada e danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; (ii) declarar a inexigibilidade do débito oriundo do referido contrato; (iii) confirmar a tutela de urgência deferida a fim de remover definitivamente o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no tocante à dívida do contrato em questão; e (iv) condenar o réu ao pagamento de danos morais, acrescido de juros de mora desde a citação, bem como atualização monetária desde o arbitramento. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante/réu pede seja o recurso recebido em seus efeitos (suspensivo e devolutivo), bem como provido, reformando-se a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais da apelada/autora, ou, caso seja mantida a sentença, propugna pela redução do valor dos danos morais, utilizando-se, por analogia os critérios estabelecidos no art. 944 do Código Civil. Argui preliminar da falta de interesse processual da apelada. No mérito, defende, em síntese, a validade e regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência de falha na prestação de serviço e de dano moral à apelada. Sustenta a inexistência de fraude na contratação do empréstimo, porquanto autorizado mediante senha pessoal e intransferível da apelada, que se beneficiou do valor recebido e que não comprovou a existência de defeito no serviço ou dano moral. Invoca os princípios da força obrigatória dos contratos, da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, bem como as excludentes de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando que o pedido de tutela de urgência visa impedir a sentença produza seus efeitos, inadmissível o pleito seja efetuado no bojo da apelação, porquanto o requerimento deve ser formulado por meio de petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.1. Isso porque tal pedido exige uma análise prévia ao julgamento final do recurso quanto à probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano ou de difícil reparação, a fim de obstar a execução da sentença, de modo que sua apresentação nas razões do próprio recurso revela-se inadequado. 2.2. Precedente deste TJDFT: “[...] I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de ‘preliminar’ recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Preliminar não conhecida. [...].” (07037639420228070011, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJE de 10/1/2024).
3. O interesse processual da apelada/autora define-se da narrativa formulada na petição inicial, como base na teoria da asserção, não dá análise do mérito da ação. 3.1. Em análise aos autos, verifica-se a adequação do instrumento eleito, da utilidade do provimento jurisdicional e da necessidade do exercício da jurisdição para a análise dos pedidos deduzidos em juízo, motivo pelo qual não há falar em falta de interesse processual da apelada.
4. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária apelante pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 4.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n.o 297, dada a existência de relação de consumo entre a apelada e a instituição financeira apelante. 4.2. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.3. A questão posta deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a apelada, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 – teoria do risco do negócio). 4.4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Consoante a Instrução Normativa n.o 28/2008 do INSS/PRES, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, é permitida a contratação de empréstimo por meio eletrônico (art. 3o, III). 5.1. A normativa mencionada estabelece também que a instituição financeira só pode enviar o arquivo para registrar o crédito após o beneficiário assinar o contrato, mesmo que essa assinatura seja feita eletronicamente (art. 5o), caso contrário, a operação será considerada irregular e não autorizada, sendo motivo de exclusão da consignação (art. 6o). 5.2. Quanto aos tipos de assinatura eletrônica, a Lei n.o 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, categorizou-as como simples, avançadas e qualificadas (art. 4o, I, II, III e § 1o). 5.3. A Instrução Normativa n.o 28/2008 do INSS/PRES não especifica qual dessas categorias de assinaturas deve ser usada, possibilitando assim, por exemplo, a contratação mediante assinatura eletrônica simples, nos termos do art. 107 do Código Civil, a saber: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”. 5.4. A Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, assim como a Instrução Normativa n.o 28/2008 do INSS/PRES, não impede o uso de outros métodos para comprovar a autenticidade e integridade de documentos em formato eletrônico, mesmo aqueles que empreguem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que as partes concordem com sua validade ou que a pessoa a quem o documento é apresentado o aceite (§ 2o do art. 10).
6. Caso o consumidor venha questionar a autenticidade da assinatura presente em contrato bancário anexado ao processo pela instituição financeira, será responsabilidade desta comprovar a veracidade do registro. 6.1. STJ: “[...] 2. Tema 1061 do STJ: ‘na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).’ (2a Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. [...] 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n.o 2.179.672/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 7/6/2023). 6.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a veracidade do registro. 3. A assinatura eletrônica é tão válida quanto a assinatura física e, assim como a física, pode ser fraudada. [...].” (07113872120228070004, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE de 7/7/2023). 6.3. A assinatura eletrônica avançada só será considerada válida se for aceita pelas partes envolvidas, o que não se verifica no caso concreto, porquanto contestada pela apelada. 6.4. Ainda a se considerar que o contrato impugnado tenha sido celebrado mediante assinatura eletrônica simples, não é possível identificar, por meio da documentação juntada aos autos com a contestação, a assinatura pertença a sua signatária, ora apelada. 6.5. O apelante não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil de comprovar que a assinatura eletrônica aposta no contrato de empréstimo consignado em questão é da apelada; logo, tem-se uma cobrança ilegítima.
7. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 7.1. Mostra-se importante a ponderação do magistrado quando do arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. 7.2. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 7.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. [...] 3. Recurso conhecido e provido.” (07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023). 7.4. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 7.5. Levando em consideração o porte empresarial do apelante e que não há nenhuma evidência de que o dano moral tenha causado impacto persistente na vida da apelada, a quantia de R$ 3.000,00 cumpre adequadamente o fim compensatório e não degenera em enriquecimento injustificado.
8. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
9. Recurso improvido.